Tribunal: TJMT
Processo: 1010334-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010334-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 703.920.731-10 (PACIENTE), LAIS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 701.433.541-32 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE CONCEIÇÃO DIONISIO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE CONCEICAO DIONISIO - CPF: 795.269.002-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA QUE POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM – PLEITO DE LIBERDADE PLENA – OMISSÃO SANADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Acolhimento dos embargos de declaração para fins de sanar a decisão quanto à ausência de análise do pedido de
liberdade plena em relação à LAÍS OLIVEIRA DA CRUZ que foi objeto na inicial,

para
substituir a prisão domiciliar imposta, fixando a ela as mesmas condições impostas à Fernanda de Oliveira Rodrigues, afastando-se, com isso, em especial, o monitoramento eletrônico e o recolhimento integral em domicílio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010334-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de petição interposta
pela Defensoria Pública, em favor de
LAÍS OLIVEIRA DA CRUZ,
contra o acórdão localizado no ID.N. 53426987, que por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do relator, sendo que na ocasião foi concedida a ordem para a paciente
Fernanda Rodrigues
, com revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas diversas, no entanto, em relação à paciente Lais Oliveira foi julgado prejudicado, uma vez que a autoridade coatora teria aplicado a prisão domiciliar.

Em suas razões (id. N 53794984), aduz, em suma, que o objeto inicial, do habeas corpus, também era a revogação da prisão preventiva da Paciente Lais, pois na prisão domiciliar há restrição física da liberdade em sua residência, de forma que requer a extensão dos efeitos do HC concedido a Fernanda Rodrigues, revogando a prisão domiciliar e aplicando medidas cautelares diversas.

No id. N. 57037956, o pleito foi concedido de forma liminar.

Vieram os autos conclusos para inclusão do voto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal (CPP, artigo 579), bem como por ter sido interposto no prazo legal, recebo a petição como Embargos de Declaração, posto que o indeferimento do pedido pode configurar eventual cerceamento de defesa.

Assim recebo a petição como se embargos declaratórios fossem e lhes dou provimento.

É caso de acolhimento dos embargos de declaração interpostos
. No voto, ao julgar prejudicado, assim consignei:

“PACIENTE
E LAÍS OLIVEIRA DA CRUZ

Em consulta ao sistema Proteus, constata-se que a autoridade coatora converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente em 13/05/2020. Assim, não mais subsistindo o constrangimento ilegal propalado na inicial,
julgo prejudicado
o pleito, sem análise de mérito, ante a perda do objeto, in verbis:

(...) Na data de hoje, por meio do Ofício n. 1501/2020/1a DP- Barra do Garças, o Delegado de Polícia Dr. Nelder Martins Pereira, solicitou providências junto a este juízo, eis que a flagrada Laís Oliveira da Cruz se encontra internada no Pronto Socorro Municipal sob escolta da Polícia Civil, sem previsão de alta médica, em razão de dores no quadril decorrentes de um acidente ocorrido anteriormente à prisão.

Sem adentrar na discussão administrativa acerca de qual força de segurança deveria realizar a escolta da presa, certo é que Barra do Garças, infelizmente, vivencia um cenário de transmissão comunitária do COVID-19, contando com 04 (quatro) óbitos e 41 (quarenta e um) casos confirmados da doença.

Deste modo, com o fito de, exclusivamente preservar a saúde dos agentes policiais (seja polícia militar, seja polícia civil, seja polícia penal) que realizam a escolta da presa em ambiente hospitalar,
concedo, excepcionalmente, prisão domiciliar à flagrada Laís Oliveira da Cruz, sob as seguintes condições
: 1) utilização de monitoração eletrônica; 2) recolhimento integral em domicílio, dele podendo sair somente com prévia autorização judicial ou em caso de emergência médica comprovada a posteriori; 3) manutenção de endereço atualizado; e 4) comparecimento a todos os atos do inquérito e do processo para os quais for intimado.

Expeça-se alvará de soltura no BNMP. (...)”

Com efeito, tal fato foi observado no voto do 2o vogal, Des. Orlando, no sentido que as pacientes estariam na mesma condição processual, e deveria aplicar o art.
580 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

Dispõe o art. 580 do CPP, "No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. POSSIBILIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. N espécie, a corré MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS foi presa nas mesmas circunstâncias fáticas, não havendo qualquer informação de caráter pessoal que impeça a extensão do benefício concedido à paciente.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares, com extensão à corré.

(HC 481.041/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)”

De fato, não houve análise quanto ao pedido de liberdade plena em relação à LAÍS OLIVEIRA DA CRUZ que foi objeto na inicial, bem como a situação processual das pacientes são idênticas, haja vista que ambas respondem outras ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas e a quantidade de droga
apreendida é ínfima – menos de 5g,
não existindo motivo para tratamento diverso.

Diante do exposto,

acolho os embargos de declaração
e, no mérito, concedo a ordem para
substituir a prisão domiciliar imposta à
PACIENTE LAÍS OLIVEIRA DA CRUZ
, fixando a ela as mesmas condições impostas à Fernanda de Oliveira Rodrigues, afastando-se, com isso, em especial, o monitoramento eletrônico e o recolhimento integral em domicílio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020